Tribunal: TJSP
Processo: 2264739-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2264739-03.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Osasco, em que é embargante
HARAS AMÉRICA SPE LTDA, é embargado ALEXANDRE DE ALBA
CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264739-03.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 38716 - NAM
2
VOTO No 38716
EMB DE DECLARAÇÃO No: 2264739-03.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: Osasco
EBTE.: Haras América Spe Ltda.
EBDO.: Alexandre Alba Conceição
NAM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão de fixação da
verba sucumbencial.
Cabimento. O acórdão resultou em acolhimento parcial da
impugnação
que
justifica
a
imposição
de
verba
sucumbencial. Fixação em 10% do valor da dívida objeto do
cumprimento de sentença.
Embargos acolhidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de f.90/92, sustentando a omissão com relação ao pedido de fixação de verba
sucumbencial.
Manifestação do agravado (f.11/16)
É o relatório.
O recurso prospera.
Com efeito, o acórdão embargado foi parcialmente provido
resultando no parcial acolhimento da impugnação, tendo se omitido, porém, com
relação à verba sucumbencial.
Apesar de o embargado insistir na aplicação do art.86 do
CPC, afirmando que por se tratar de sucumbência recíproca entre as partes, fato é que
o acolhimento, ainda que parcial à impugnação justifica a fixação de verba
sucumbencial.
O embargado deve ser condenado ao pagamento de verba
honorária, fixada em 10% (dez por cento) do valor decotado da dívida objeto do
pedido de cumprimento de sentença.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264739-03.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 38716 - NAM
3